Tribunal: TJES
Processo: 0000749-60.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. ESTIAGEM PROLONGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução opostos por Valdivio Lopes de Souza, Erédio Morello e Volberdorio Morello contra BANESTES S/A, pleiteando a desconstituição de cédula de crédito rural sob a alegação de ocorrência de eventos climáticos extraordinários (estiagem severa e prolongada) que comprometeram a capacidade de adimplemento, fundamentando o pedido na teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) avaliar se o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser revogado com base na impugnação apresentada pelo apelado;
(ii) verificar se os requisitos da teoria da imprevisão se encontram satisfeitos no caso concreto, de modo a justificar a desconstituição da cédula de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que a afastem. No caso, o apelado não demonstrou elementos mínimos aptos a comprovar alteração na condição econômica dos apelantes, razão pela qual o benefício da justiça gratuita é mantido.

4. A teoria da imprevisão (art. 478 do CC) exige, cumulativamente: (i) evento superveniente, extraordinário e imprevisível; (ii) excessiva onerosidade de uma das partes; e (iii) vantagem extrema da outra parte.

5. No caso concreto, a estiagem severa, ainda que prolongada, configura risco inerente à atividade agrícola, assumido contratualmente pelas partes, e não se qualifica como evento extraordinário ou imprevisível, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.169.148/GO).

6. Os contratos agrícolas, como as cédulas de crédito rural, pressupõem a assunção dos riscos próprios da atividade, incluindo variações climáticas previsíveis, de modo que a ocorrência de estiagem não rompe o equilíbrio contratual pactuado nem autoriza a revisão contratual com base na imprevisão.

7. A sentença recorrida, ao rejeitar a aplicação da teoria da imprevisão e manter a exigibilidade do título, está em conformidade com os fundamentos legais e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) pode ser afastada apenas por meio de elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte beneficiária.

2. Em contratos agrícolas, eventos climáticos como estiagem prolongada configuram riscos ordinários da atividade, não sendo considerados extraordinários ou imprevisíveis para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 478 e 393; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.169.148/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023;

STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2016, DJe 17/08/2016;

TJES, AI 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13/06/2017, DJe 23/06/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-60.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIVIO LOPES SOUZA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. ESTIAGEM PROLONGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução opostos por Valdivio Lopes de Souza, Erédio Morello e Volberdorio Morello contra BANESTES S/A, pleiteando a desconstituição de cédula de crédito rural sob a alegação de ocorrência de eventos climáticos extraordinários (estiagem severa e prolongada) que comprometeram a capacidade de adimplemento, fundamentando o pedido na teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) avaliar se o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser revogado com base na impugnação apresentada pelo apelado;
(ii) verificar se os requisitos da teoria da imprevisão se encontram satisfeitos no caso concreto, de modo a justificar a desconstituição da cédula de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (§ 3º do art. 99 CPC) é relativa, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que a afastem. No caso, o apelado não demonstrou elementos mínimos aptos a comprovar alteração na condição econômica dos apelantes, razão pela qual o benefício da justiça gratuita é mantido.

4. A teoria da imprevisão (art. 478 do CC) exige, cumulativamente: (i) evento superveniente, extraordinário e imprevisível; (ii) excessiva onerosidade de uma das partes; (iii) vantagem extrema da outra parte.

5. No caso concreto, a estiagem severa, ainda que prolongada, configura risco inerente à atividade agrícola, assumido contratualmente pelas partes, e não se qualifica como evento extraordinário ou imprevisível, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.169.148/GO).

6. Os contratos agrícolas, como as cédulas de crédito rural, pressupõem a assunção dos riscos próprios da atividade, incluindo variações climáticas previsíveis, de modo que a ocorrência de estiagem não rompe o equilíbrio contratual pactuado nem autoriza a revisão contratual com base na imprevisão.

7. A sentença recorrida, ao rejeitar a aplicação da teoria da imprevisão e manter a exigibilidade do título, está em conformidade com os fundamentos legais e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (§ 3º CPC do art. 99 do CPC) pode ser afastada apenas por meio de elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte beneficiária.

2. Em contratos agrícolas, eventos climáticos como estiagem prolongada configuram riscos ordinários da atividade, não sendo considerados extraordinários ou imprevisíveis para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 478 e 393; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.169.148/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023;

STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2016, DJe 17/08/2016;

TJES, AI 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13/06/2017, DJe 23/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

Impugna o apelado o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor dos recorrentes, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a demonstrar a alteração a condição econômica declinada na exordial.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), a qual somente é afastada caso presente elementos concretos que demonstrem a capacidade do postulante de arcar com as despesas processuais.

Confiram-se precedentes do STJ e desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.

1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita".

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça.

4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.

5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos mínimos a refutar a declaração de hipossuficiência anexada à exordial.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve embargos à execução opostos por Valdivio Lopes de Souza, Erédio Morello e Volberdorio Morello, em face de BANESTES S/A, objetivando a desconstituição da cédula de crédito rural com fundamento na teoria da imprevisão, sob o argumento de que eventos climáticos extraordinários e imprevisíveis, caracterizados por uma seca severa e prolongada, comprometeram a capacidade de adimplemento das obrigações pactuadas.

De acordo com os apelantes, a estiagem prolongada, que afetou toda a região noroeste do Espírito Santo, configuraria circunstância superveniente e imprevisível, apta a justificar a aplicação da teoria da imprevisão prevista no artigo 478 do Código Civil, com o objetivo de promover o reequilíbrio contratual e a revisão da dívida rural.

Pois bem. A
teoria da imprevisão
, consagrada no artigo 478 do Código Civil, dispõe que
“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

Essa teoria tem por objetivo proteger a parte contratante de situações excepcionais que rompam o equilíbrio contratual originalmente ajustado, desde que demonstre, cumulativamente: (i) a ocorrência de evento superveniente, extraordinário e imprevisível; (ii) a excessiva onerosidade de uma das prestações; e (iii) a vantagem extrema da outra parte. Contudo, para sua aplicação, é imprescindível que os fatos alegados extrapolem os riscos ordinários assumidos no âmbito da relação contratual.

No caso concreto, os fatos narrados e comprovados pelos apelantes não satisfazem os requisitos legais para a aplicação da referidateoria. A estiagem, ainda que severa e prolongada, configura um risco inerente à atividade agrícola, que naturalmente está sujeita a variações climáticas e outros fatores ambientais.

Essa compreensão encontra amplo respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no
AgInt no AREsp 2.169.148/GO
, onde se concluiu que eventos como seca e pragas não se qualificam como extraordinários ou imprevisíveis no âmbito de contratos agrícolas, mas sim como riscos próprios do negócio, assumidos pelas partes no momento da celebração do contrato. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, o contrato objeto da controvérsia é uma cédula de crédito rural, cuja essência é a concessão de financiamento ao produtor agrícola, atrelado à produção e comercialização de sua atividade. Trata-se, pois, de uma relação contratual em que as partes assumem, desde a origem, os riscos inerentes ao setor agrícola, que incluem variações climáticas previsíveis, como seca ou excesso de chuvas.

Nesse contexto, ao firmarem o pacto, os devedores já tinham ciência da relevância desses fatores e de seus impactos potenciais sobre a atividade, de modo que a estiagem ocorrida não pode ser considerada um fato extraordinário ou imprevisível.

A sentença apelada, portanto, ao rejeitar o fundamento jurídico para revisão contratual, alinhou-se à jurisprudência consolidada do STJ, na medida em que os riscos agrícolas são intrínsecos à relação contratual e não justificam a revisão ou resolução com base na imprevisão.

Portanto, à luz do conjunto probatório, dos fundamentos jurídicos aplicáveis e da jurisprudência consolidada, conclui-se pela ausência de elementos que justifiquem a aplicação da teoria da imprevisão ou qualquer outra medida que suspenda ou descaracterize a exigibilidade do título executado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, mantendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.